Tribunal: CARF
Processo: 10480.728563/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728563/2018-00
ACÓRDÃO
3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMUB CENTRO MÉDICO DE URGENCIA DE BOA VIAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE
75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles
constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições,
resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração
inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma
inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade
qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa isolada para 75%.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto como relatório os fundamentos constantes
no acórdão recorrido, os quais retratam adequadamente os fatos que originaram o presente
litígio, conforme transcrição a seguir:
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de crédito tributário no
valor total de R$ 3.175.369,13 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos
e sessenta e nove reais e treze centavos), decorrente de insuficiência de
recolhimento de tributos, pela sistemática de lucro presumido, sobre a receita
bruta apurada com base na escrituração contábil fiscal -ECF e EFD - Contribuições
apresentadas pela fiscalizada, relativas ao período de apuração de 01/01/2014 a
31/12/2016 (fls. 2 a 16), conforme abaixo:

A contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal e Solicitação de
Esclarecimentos – TIF (fls. 18 a 20) na data de 10/09/2018 (fl. 21).
No TIF, a autoridade fiscal intima a contribuinte a apresentar, no prazo de
dez dias, justificativa e eventuais documentos que respaldem a não informação
em DCTF, não apresentação de PER/DCOMP e não recolhimento dos tributos
devidos (IRPJ,CSLL, PIS/PASEP e COFINS) nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016.
Em resposta à intimação (fls. 22 a 152), a contribuinte informou que se
tornou Cessionária de Crédito financeiro oriundo de procedimento administrativo
junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da Dívida Pública
Externa. Conforme aduz a autoridade fiscal em seu relatório, a contribuinte
indicou as parcelas dos tributos mencionados para serem devidamente extintos
através da utilização dos valores apurados nos resgates desses títulos, cedidos
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
3
pela empresa “APPEX Consultoria”, através de requerimentos formalizados em
processos administrativos dirigidos ao Ministério da Fazenda, autorizando o
resgate dos créditos alocados na conta denominada “Operações Especiais” (0409,
IDOC 2754), unidade orçamentária 71.101, SIAFI no 001418.
Em seu Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal (fls. 12 a 15), a autoridade fiscal conclui pela lavratura do
Auto de Infração ora questionado pelo não cumprimento das obrigações
tributárias referentes aos anoscalendário 2014 a 2016.
Ressalva, ainda, a autoridade fiscal que a utilização do SIAFI para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades das
Administração Pública Federal integrantes da Conta única do Tesouro Nacional e
às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do SIAFI, e que a
contribuinte não trouxe nenhum comprovante de pagamento de impostos por
meio do SPB (previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913/2002).
Da Impugnação
II.1 – Da ausência de dolo e consequente nulidade da duplicação multa aplicada
A Impugnante afirma que o Auto de Infração está contaminado por
vícios oriundos da ausência de elementos que comprovem atuação dolosa,
restando indevida a imputação da penalidade qualificada, com base no art.
44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Para a Impugnante, ainda que indevida, a compensação de tributos foi realizada
através da empresa estelionatária APPEX Consultoria. E que a APPEX, agindo de
maneira fraudulenta, induziu a autuada a erro, que de boa fé adquiriu crédito
financeiro de forma que subsidiassem as compensações dos tributos.
Esclarece que a informação prestada incorretamente na DCTF deveu-se ao
fato de que não é possível realizar o pedido de compensação por meio de
PER/DCOMP nesse tipo de compensação, gerando apenas erro de preenchimento
de obrigação acessória. Entretanto, aduz a Impugnante, todas as receitas foram
devidamente declaradas na escrita contábil (ECD) e fiscal da contribuinte (ECF),
tendo sido apurados os tributos no EFDContribuições e ECF. E conclui que a
impossibilidade de homologação da compensação por vedação legal não pode
caracterizar o dolo e correspondente má-fé da contribuinte.
Insurge-se a Impugnante quanto à autuação já que essa estaria eivada de
ilegalidade, visto que a autoridade fiscal, apesar da ausência de dolo, atribuiu ao
contribuinte a multa qualificada.
Observa ainda a Impugnante que a norma tributária sancionatória
insculpida no art. 44,§1o da Lei no 9.430/96 descreve uma conduta antijurídica
que extrapola a mera ausência de declaração e consequente recolhimento de
tributos. Portanto, sem a subsunção do fato descrito (ausência de dolo) à hipótese
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
4
normativa de multa qualificada (princípio da tipicidade) fulmina-se a pretensão
sancionatória imposta.
Em sua defesa, a Impugnante transcreve os Acórdãos no 102-47.181,
proferido pela Segunda Câmara do Conselho de Contribuintes (processo
administrativo no 10865.002036/2002-81), e no 9101-003.845 (processo
administrativo no 10580.014287/2007-18), além das Súmulas no 14 e 25 do CARF.
Por todo o exposto, a Impugnante pede a anulação da multa qualificada
(150%), no montante de R$ 698.061,44, em razão da atipicidade do fato e da
norma sancionatória aplicada.
II.2 – Quantum debeatur apurado pelo contribuinte no EFDContribuições e
utlizado como base pelo Auditor para autuação fiscal a maior, em desacordo
com o entendimento do STF em sede de repercussão geral.
Esclarece a Impugnante que sua atividade é de prestação de serviços de
atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a
urgências, submetida a alíquota de 4% de Imposto sobre Serviços (ISS) aplicados
ao valor do referido serviço. E que, por força da Lei no 9.718/98, está submetida
ao pagamento das Contribuições do PIS/COFINS na modalidade cumulativa.
Argumenta que, com fulcro no texto constitucional, foram instituídas a
COFINS e o PIS, através das Leis Complementares 70/91 e 07/70,
respectivamente, as quais, quando apuradas de forma cumulativa, foram
reguladas pelos art. 2o e 3o da Lei 9.718/98, cuja receita bruta foi definida pelo
art. 12 do Decreto Lei no 1.598/1977:
O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77, por sua vez, dispõe que:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I – o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II – o preço
da prestação de serviços em geral; III – o resultado auferido nas operações
de conta alheia; e IV – as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
§1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (omissis)
III – tributos sobre ela incidentes;
Para a Impugnante, o cerne da questão residiu no equívoco cometido pelo
Auditor que, ao lavrar a autuação, não atentou para o fato de que o faturamento
declarado pela contribuinte na ECF (utilizado como parâmetro para autuação),
considerou equivocadamente o lucro presumido com base no faturamento,
acrescido do ISS, COFINS e PIS.
Aduz a Impugnante que o valor declarado a título de faturamento na ECF,
reflete exatamente a “Receita Bruta” informada nas Demonstrações de Resultado
do Exercício de cada trimestre, declarada na ECD, bem como nas receitas mensais
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
5
declaradas no EFD-Contribuições. E que essa “Receita Bruta”, contabilizada e
registrada, está majorada pelo valor dos tributos ISS, COFINS e PIS.
Em seu entendimento, os tributos incidentes sobre os serviços prestados
pela autuada (ISS – 4%, COFINS – 3%, e PIS – 0,65%) devem ser excluídos do
faturamento para fins de determinação da base de cálculo da COFINS, apurada na
modalidade presumida.
Argumenta que “em que pese no julgamento do tema 69 o STF ter tratado
apenas do reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS, a ratio decidendi deste julgado deve ser aplicada por todos os órgãos
da Administração Pública em situações análogas.” (fl. 188).
E conclui que “...é certo que o STF neste julgamento, além de excluir o
ICMS da base do PIS/COFINS, sedimentou o entendimento do conceito de
faturamento” e que “Conforme fundamentação utilizada com maestria pelo Min.
Celso de Mello ao proferir seu voto no RE 574.706, é possível afirmar que o ISS e
as contribuições do PIS e COFINS não podem integrar a base de cálculo (lucro
presumido a partir do faturamento) do IRPJ”.
III – Dos Pedidos
Requer a Impugnante que seja acolhida a impugnação em todos os seus
termos, julgando improcedente o lançamento e declarando a extinção do crédito
tributário decorrente da inclusão na base de cálculo da COFINS, das rubricas
estranhas ao conceito de faturamento/receita bruta relativos ao ISS, PIS e COFINS.
E que seja anulada a multa qualificada imposta com base no art. 44, inciso I, 1o, da
Lei no 9.430/96, por manifesta atipicidade da conduta.
É o relatório.
Dando seguimento à marcha processual, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte, ora recorrente, conforme ementa da decisão transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS
FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil com supostos créditos provenientes de títulos da
dívida pública.
Os supostos créditos utilizados pela contribuinte não têm origem nos títulos
estabelecidos no artigo 2o da Lei 10.179/2001.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E ARTIFÍCIO PARA SIMULAR
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
6
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A sonegação e a fraude restam perfeitamente delineadas pela não declaração em
DCTF, cujas informações originárias são propositalmente retificadas (omissão
intencional) com apresentação de documentos declarando supostos créditos, que
se prestariam a quitação das importâncias devidas, ciente de que não servem
para tal fim, considerando as disposições legais e as várias orientações de alerta
sobre o tema.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais, à
exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas
objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de
2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a matéria de fundo sustentada pela recorrente é
correlata àquela contida em sua impugnação restando, pois, ausentes novos fatos e/ou provas.
O processo foi a mim distribuído para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Extrai-se do relatório que o litígio diz respeito à exigência da COFINS, em razão de
pagamento a menor, decorrente da ausência de confissão do débito em DCTF e correspondente
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
7
pagamento. Cumulativamente, foi exigida multa qualificada no percentual de 150%, sob a
alegação de existência de fraude nas DCTFs transmitidas pela empresa, ora Recorrente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afastou os pedidos de nulidade
do auto de infração e da multa qualificada, por ausência de comprovação do intuito de fraude
suscitada pela Recorrente, mantendo, no mérito, a inclusão de rubricas alheias ao conceito de
faturamento/receita bruta — relativas ao ISS, PIS e à própria COFINS — bem como a aplicação da
multa qualificada.
Inicialmente, é importante destacar que a Recorrente não se insurge contra a
temática central do lançamento — qual seja, a ausência de crédito da dívida pública. Busca, tão
somente, a reforma do r. decisum, arguindo as seguintes matérias:

1) Inaplicabilidade do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 ante a ausência de
comprovação do dolo.
A multa agravada está prevista no inciso I, combinado com o § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O ponto fulcral da controvérsia reside na comprovação, ou não, da suposta fraude
por parte da autoridade fiscal, tendo em vista que se trata de lançamento regido pelos critérios do
art. 10 do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente não declarou, na DCTF, os valores apurados sobre a receita bruta
constante em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, dando ensejo à
exigência fiscal ora em análise, conforme demonstram as provas acostadas aos autos.
A prova da omissão e/ou inexatidão de dados na DCTF resta demonstrada; contudo,
não vislumbro elementos que comprovem a intenção dolosa ou fraudulenta por parte da
Recorrente, como alegado pela fiscalização no Relatório Fiscal.
A mera presunção por parte da fiscalização não se mostra suficiente para a
aplicação da multa agravada, conforme se depreende da leitura da Súmula Vinculante CARF no 25:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
8
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Cabia à fiscalização comprovar a intenção da Recorrente em omitir ou fraudar
informações na DCTF, conforme estabelece a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
As provas que poderiam ter sido produzidas pela fiscalização incluem, a título de
exemplo: falsificações ou adulterações em documentos fiscais e contábeis; existência de
escriturações paralelas; notas fiscais não escrituradas; lançamentos contábeis que evidenciem a
ocultação intencional de receitas; reincidência dolosa, entre outras.
O que se verificou, a meu ver, corresponde apenas à falta de declaração ou à
declaração inexata na DCTF, sendo, portanto, aplicável a sanção prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Nesse sentido, diante da ausência de provas capazes de comprovar a intenção
dolosa da Recorrente, entendo ser cabível a aplicação da multa de 75%, prevista no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96.

2) Necessidade de exclusão do ISS da base de cálculo da COFINS.
Em síntese, a Recorrente pleiteia a aplicação, por analogia, do Tema 69 do STF, que
fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS”.
De acordo com a Recorrente,
Portanto, o cerne da questão reside no equívoco cometido pelo Auditor, que ao
lavrar a autuação não atentou ao fato de que o faturamento declarado pela
empresa autuada no EFD-Contribuições (utilizado como parâmetro para
autuação) e, consequente débito de COFINS apurado, considerou
equivocadamente o montante acrescido do ISS, PIS e da própria COFINS.
Conforme documentos acostados, observa-se que o valor declarado a título de
faturamento no EFD-Contribuições, reflete exatamente o ingresso Bruto de
valores informados nas demonstrações de Resultado do Exercício de cada
trimestre, declarados na ECF e ECD.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
9
Destaco dois pontos,
(i)
inexistência de consolidação da base de cálculo da COFINS pela Recorrente,
acompanhada de provas contábeis-fiscais;
(ii)
à vinculação dos Conselheiros deste Tribunal Administrativo aos julgados do
STF e do STJ em casos de repercussão geral e recursos repetitivos.
A partir do momento em que a Recorrente alega a necessidade de exclusão de
determinadas rubricas, como o ISS, da base de cálculo das contribuições, recai sobre ela o ônus de
comprovar a correta apuração da base, demonstrando detalhadamente as deduções legais
aplicadas ou não. Tal exigência se torna ainda mais imperiosa diante da omissão de dados na
DCTF, documento fundamental para o controle e fiscalização tributária.
O princípio da legalidade e o dever de colaboração tributária impõem à contribuinte
a apresentação de provas consistentes que justifiquem qualquer redução ou exclusão da base de
cálculo, sob pena de manutenção da exigência fiscal, conforme jurisprudência consolidada do
CARF e da jurisprudência superior.
Não bastasse, nos termos dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), os Conselheiros deste Tribunal Administrativo estão vinculados aos julgados do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando se trata de matérias decididas
em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos.
Essa vinculação tem por objetivo garantir a uniformidade e segurança jurídica nas
decisões administrativas, evitando decisões conflitantes que possam gerar insegurança jurídica e
aumento de litígios. Assim, em processos submetidos a este Tribunal, os Conselheiros devem
observar e aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos pelas Cortes Superiores, respeitando
o princípio da legalidade e a supremacia da jurisprudência consolidada.
A observância obrigatória desses precedentes contribui para a eficiência da
administração pública tributária, assegurando que as decisões estejam em consonância com o
entendimento jurisprudencial dominante, conforme expressamente previsto nos artigos 98 e 99
do RICARF.
Cumpre destacar que o Tema 69 do STF ainda se encontra pendente de julgamento
definitivo, razão pela qual não possui, até o momento, caráter vinculante para os Conselheiros
deste Tribunal Administrativo. Dessa forma, não há obrigatoriedade de observância do referido
tema, cabendo aos Conselheiros analisar o caso concreto à luz da legislação vigente e da
jurisprudência consolidada.
Enquanto não houver decisão definitiva do STF com repercussão geral reconhecida
e julgamento concluído, não se pode exigir a aplicação obrigatória do entendimento que venha a
ser firmado no Tema 69, preservando-se, assim, o princípio da segurança jurídica e o direito à
ampla defesa.
À vista disso, mantenho incólume a decisão recorrida neste ponto.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.101 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728563/2018-00
10

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa
isolada para 75%, nos termos do presente voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 383
DF CARF MF
Original